Tribunal: TCU
Processo: 012.338/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Marlene Teixeira Rodrigues em face do Acórdão 5413/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 5413/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 6/9/2022, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão ora retificada: Onde se lê : "1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 28.819/DF em trâmite no Supremo Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%; e" Leia-se : "1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 26.156/DF em trâmite no Supremo Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à inativa, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%; e" 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.